Tribunal: TJSP
Processo: 2206745-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter alimentar – Insurgência contra o indeferimento da penhora de 30% dos vencimentos da executada – Admissibilidade do bloqueio, tendo em vista a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no §2o, do artigo 833 do Código de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter alimentar – Insurgência contra o indeferimento da penhora de 30% dos vencimentos da executada – Admissibilidade do bloqueio, tendo em vista a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no §2o, do artigo 833 do Código de Processo Civil – Hipótese, todavia, em que o percentual deve fixado em 15% e recairá sobre os proventos líquidos da executada, porquanto razoável para satisfação da dívida, sem, contudo, configurar o comprometimento integral dos recursos destinados a sua subsistência - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000279897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206745-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante LUIZ
GONZAGA FARIA, é agravado SEVERINA ARAÚJO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206745-17.2019.8.26.0000 -Voto no 6309 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2206745-17.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA FARIA
AGRAVADO: SEVERINA ARAÚJO DE OLIVEIRA
COMARCA: SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: JOSÉ ALONSO BELTRAME JÚNIOR
VOTO No 6309

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
Cumprimento de sentença – Dívida executada que tem caráter
alimentar – Insurgência contra o indeferimento da penhora de 30%
dos vencimentos da executada – Admissibilidade do bloqueio,
tendo em vista a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no
§2o, do artigo 833 do Código de Processo Civil – Hipótese,
todavia, em que o percentual deve fixado em 15% e recairá sobre
os proventos líquidos da executada, porquanto razoável para
satisfação da dívida, sem, contudo, configurar o comprometimento
integral dos recursos destinados a sua subsistência - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto por Luiz Gonzaga Faria contra decisão copiada às fls.09/12 que,
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em
relação a Severina Araújo de Oliveira, em fase de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% dos vencimentos da
agravada.
Alega o agravante/exequente que a penhora
requerida é necessária, pois a dívida executada possui caráter alimentar.
Recurso tempestivo, preparado e processado com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206745-17.2019.8.26.0000 -Voto no 6309 3/5
concessão parcial da tutela recursal, para que a penhora incida apenas sobre
10% dos vencimentos da agravada (fls.45).
Dispensada as informações, não foi apresentada
contraminuta (fls.49).
É o relatório.
Dispõe o artigo 833, inciso IV do CPC que são
impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal (...) (g.n.).
Assim, a referida norma processual, tem por escopo
obstar a constrição de valores recebidos a título de verbas com caráter
alimentar necessários à sobrevivência do devedor.
Todavia, o §2o do mesmo dispositivo processual
excetua a regra na hipótese de penhora para pagamento de prestação
alimentícia, independentemente de sua origem, afastando, destarte, a proteção
legal sobre o salário, vencimentos ou proventos de aposentadoria.
Nesse sentido a lição de Cássio Scarpinella Bueno.
A exceção à impenhorabilidade aqui examinada é
consagrada no nosso direito e vem expressa no § 2° do art. 649, já
mencionado. De acordo com essa regra, 'o dispositivo no inciso IV do caput
deste artigo não se aplica no caso de penhora para pagamento de prestação
alimentícia'. E a qual prestação alimentícia se refere a lei. Prestação
alimentícia decorrente do direito de família, sempre compreendidos, neste
conceito amplo, os alimentos entre companheiros, por força do que dispõem
o art. 226, § 3°, da Constituição Federal e especialmente o art. 1.724 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206745-17.2019.8.26.0000 -Voto no 6309 4/5
Código Civil, ou também os alimentos decorrentes de indenização devida por
atos ilícitos. A resposta mais correta é a que aceita com a ressalva para
ambos os casos. Tanto em um como em outro caso, a razão de ser da regra
faz-se presente. Alimentos em um e em outro caso, têm caráter de
subsistência de seu credor e, por isso, a lei cria condições de sua mais pronta
e mais ampla execução(...). (Curso sistematizado de direito processual civil,
v. 3, São Paulo: Ed. Saraiva, pp.225-228)
No caso em comento, o agravante/exequente busca
o recebimento dos valores relativos a honorários advocatícios, portanto, a
dívida ora executada tem caráter alimentar, afastando-se a norma protetiva.
Nesse sentido, o precedente deste E. Tribunal de
Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Preliminar
de
não
conhecimento
do
recurso
por
cumprimento do disposto no art. 1.018, §2° do CPC um dia
após o prazo legal. Impossibilidade. Ausência de prejuízo ao
contraditório.
Penhora
de
benefício
previdenciário.
Possibilidade. Art. 833, § 2o, CPC/2015, que permite
expressamente a penhora de ativos financeiros dessa
natureza, para fins de pagamento de prestações alimentícias,
como as buscadas pela Exequente. Limitação a 15% do
eventual benefício previdenciário, visando resguardar tanto
a subsistência do credor quanto a do devedor. PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
DA
EXEQUENTE
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento
2031870-39.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Serrana - 1a Vara Judicial; Data do
Julgamento: 18/07/2017; Data de Registro: 01/08/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2206745-17.2019.8.26.0000 -Voto no 6309 5/5
Todavia, em observância aos princípios norteadores
do processo executivo, bem como de modo a preservar o patrimônio mínimo
destinado a sobrevivência da agravada/executada que, segundo informação
do agravante/exequente aufere, mensalmente, a quantia aproximada de R$
4.000,00 (quatro mil reais), de rigor estabelecer em 10% o percentual que
deverá incidir sobre os vencimentos líquidos da executada.
Desse modo, ao recurso é dado parcial provimento
para deferir a penhora dos vencimentos da executada, em valor
correspondente a 10% dos seus proventos líquidos, que perdurará até que
ocorra a quitação de seu débito com o agravante. O percentual deverá ser
descontado em folha de pagamento da agravada e depositado em conta
bancária em nome do agravante/exequente que deverá ser informada nos
autos em trâmite na origem.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

SERGIO ALFIERI

Relator